Tribunal: TJDFT
Processo: 0707279-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707279-26.2020.8.07.0001 RECORRENTES: ALINE MARTINS ALVES, SIDINEY SOARES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA ORIGEM LÍCITA DOS BENS. INTERESSE AO PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Dispõe o artigo 118 do Código de Processo Penal, que antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 2. Mostra-se incabível a restituição dos bens apreendidos, pois, além de o recorrente não comprovar a propriedade do bem e a sua origem lícita, somente se poderá concluir pelo desinteresse dos bens ao processo após o trânsito em julgado da sentença final, o que ainda não se verificou. 3. O pleito de gratuidade de justiça fica prejudicado, ante a ausência de condenação em custas processuais na decisão recorrida, sem contar que compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 118, 119 e 120, todos do Código de Processo Penal, sustentando a possibilidade de restituição dos bens apreendidos, ao argumento de que a origem lícita deles teria sido comprovada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código de Processo Penal. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Para concluir pela origem lícita do dinheiro apreendido com réu e declarar ilegal o perdimento de bens, seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório amealhado aos autos, procedimento vedado em recurso especial, consoante adrede mencionado.” (AgRg nos EDcl no AREsp 879.614/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 14/2/2020). Em igual sentido, confira-se também o AgRg no AREsp 488.883/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 30/9/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009